Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-10.1999.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000137-10.1999.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ORDARIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), ALAN DOMINGOS DE LIMA (VÍTIMA), ARNALDO DOS SANTOS LIMA (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALCÂNTARA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDALIO CASIMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 206.847.461-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000137-10.1999.8.11.0042

RECORRENTE: ORDALIO CASIMIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO –
ANIMUS NECANDI
–

DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Na fase de pronúncia, somente é possível a desclassificação do delito quando demonstrada de plano a ausência de
animus necandi
, inexistindo tal certeza, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Existindo indícios no sentido de que o acusado não desistiu, de maneira voluntária, de prosseguir na prática delitiva, deve ser afastada a tese da desistência voluntária.

Na hipótese, a existência de apenas um tiro por si só, não é prova irrefutável da desistência voluntária, uma vez que a quantidade de disparo não pode ser analisada de forma isolada, devendo ser considerado que o local atingido, no caso, o abdômen, é de alta letalidade.

O instrumento utilizado (arma de fogo) e o local em que a vítima foi atingida apontam para a possibilidade de que o recorrente agiu com intenção de matar, situação essa que determina que a acusação seja admitida e remetida ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem incumbirá dirimir a dúvida a respeito do dolo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000137-10.1999.8.11.0042

RECORRENTE: ORDALIO CASIMIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Ordário Cassimiro de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0000137-10.1999.8.11.0042, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 199601369, a Defensoria Pública pleiteou a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, pois, segundo afirmou, o recorrente teria desistido voluntariamente da conduta, instituto previsto no art. 15 do CP, devendo responder somente pelos atos até então praticados. Aduziu que o recorrente atirou uma vez contra a vítima e, em seguida, saiu correndo do local dos fatos, mesmo podendo continuar ou garantir o
“sucesso”
de seu intento criminoso. Assim, requereu a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, ID. 199601372, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 199601380.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 204949165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000137-10.1999.8.11.0042

RECORRENTE: ORDALIO CASIMIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente responde por homicídio tentado e pretende a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...)Consta do informativo policial, que no dia 16 do mês de junho de 1.999, por volta das 19:00 horas, na Rua Rio Guaporé, Q-20, C-21, no Bairro Grande Terceiro, nesta capital, o acusado, portando uma arma de fogo, não apreendida, efetuou dois disparos em ALAN DOMINGOS DE LIMA, qualificado às fls. 07, que atingiram a região abdominal, causando perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo de corpo de delito de fls. 43 e mapa topográfico para localização de lesões às fls. 44.

Revelaram-se os autos, que vítima e acusado encontravam-se ingerindo bebida alcoólica na casa de José Carlos da Costa, onde comemoravam uma partida de futebol. Após ofensas verbais e agressões mútuas, o acusado ameaçou de morte a vítima, seguindo cada um para suas respectivas residências. Do interior de sua residência, a vítima ouviu alguém lhe chamando e, ao sair, o acusado lhe aguardava apontando-lhe uma arma.

A morte somente não foi alcançada em virtude de eficazes e imediatos procedimentos cirúrgicos aos quais submeteu-se a vítima (...)”.

(ID.
199601654
)

Verifica-se que estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, qual seja, a certeza do crime e os indícios da autoria.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, ID. 199601654, Laudo de lesões corporais, ID. 199601654, Laudo de exame complementar, ID. 199601654, depoimentos prestados pela vítima, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de instrução judicial.

No Laudo n. 01-02-001425-01/99 (ID. 199601654), há a descrição de uma lesão perfuro contusa de aproximadamente 8 cm de diâmetro na região mesogástrica, com bordas irregulares invertidos. O laudo também menciona uma lesão incisa de aproximadamente 20 cm, com pontos cirúrgicos na região mesogástrica e umbilical. Além disso, constatou-se que a lesão perfuro contusa apresenta características de ter sido produzida por projétil de arma de fogo.

Os indícios de autoria também estão evidenciados nos dois momentos em que a vítima foi ouvida em juízo:

“(...)

A vítima Alan Domingos de Lima, em juízo, relatou que estava tomando cerveja juntamente com o acusado comemorando uma partida de futebol na casa de José Carlos, que lá foram servir um escaldado e a esposa do declarante ajudou a preparar, mas a mesma dissera que tinha pouca prática; Que por esta razão o acusado começou a destratar a esposa do declarante fato que o mesmo não gostou. Que então o declarante foi embora para sua casa, e decorrido uma hora mais ou menos, ouviu chamá-lo no portão e quando o mesmo foi atender, o acusado estava no canto do muro e atirou contra a sua pessoa.
Que ficou aproximadamente quarenta dias hospitalizado
. Que o seu pai Arnaldo dos Santos estava em casa e quando o declarante dissera para o mesmo que estava baleado, aquele saiu correndo para ver se pegava o acusado. Que o acusado lá na casa de José não estava armado. Que o acusado disse para o declarante lá na casa de José Carlos que iria mata-lo, tendo então o declarante lhe dito pare com isso, somos amigos. Que José Carlos ouviu essa conversa. Que José não está morando no endereço constante dos autos e inclusive o declarante não sabe mais de seu paradeiro. Que o declarante nunca mais viu a pessoa do acusado nesta cidade. Que a intenção do declarante dar este caso por encerrado. (...)” (p. 115)”

“Vítima Alan: [...] Nós estávamos na casa de um amigo nosso lá, aí depois a minha mulher foi fazer uma comida lá pra gente almoçar, e ele (Ordário) começou a desacatar minha mulher, e eu não gostei, foi mais ou menos isso ai; daí tivemos uma confusão na beira do campo de futebol lá, que a gente tava lá tomando uma cerveja – eu acho que foi mais por causa da bebida também, que um queria ser mais que o outro; aí eu fui embora para casa, aí ele (Ordário) me chamou na porta da minha casa lá no Grande Terceiro e atirou em mim; só que ai eu entrei pra dentro e chamei meu pai e falei pra ele, meu dedo entrou dentro da minha barriga, aí um vizinho de frente nosso, hoje falecido, que me levou pro hospital [...]

(...)
Promotor:
O momento do tiro, como é que foi?

Vítima Alan:
Tava dentro da minha casa e ele me chamou, eu achei que fosse uma pessoa estranha, aí só escutei o estralo.

Promotor:
Mas o senhor saiu da sua casa quando ele chamou?

Vítima Alan
: Sai na porta

Promotor:
Mas teve discussão ou já teve o tiro?

Vítima Alan
: Não, não, só me chamou “Alan”; e aí eu sai lá fora, fui ver o que que era, e ele já me atirou e fugiu, foi embora.

Promotor:
E ele (Ordário) que atirou no senhor?

Vítima Alan
: Foi (...)”

(
sic
, ID. 199601362)

(depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, o recorrente, em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio, conforme descreve o art. 5º, LXIII da Constituição Federal.

A defesa levantou a tese da desistência voluntária, ao argumento que recorrente atirou uma vez contra a vítima e, em seguida, saiu correndo do local dos fatos, mesmo podendo continuar com seu intento criminoso caso desejasse.

Entretanto, o tema não ficou caracterizada de forma inconteste nos autos.

O Juízo singular ao afastar os argumentos da defesa consignou:

“(...) Dos elementos angariados, a pretendida desclassificação, não permitem concluir, de forma inexorável, que inexista animus necandi na conduta do acusado, conforme alegado pela Defesa, não merecendo prosperar sua tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal.

Isso porque, como é sabido, para ser acolhido o pedido de desclassificação pela tese de ausência da intenção de matar, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na hipótese.

Além do mais, a intenção do agente de ceifar a vida da vítima (elemento anímico) não se confunde com o não alcance do objetivo pretendido (consumação), devendo a gravidade das lesões, em conjunto com os atos praticados, serem sopesados, em caso de condenação, quando da fixação da fração correspondente à causa de diminuição da tentativa. (...)

‘In casu’, todavia, nota-se que, apesar de não ter prestado depoimento, segundo o que se extrai dos autos e do depoimento da vítima, o denunciado deixou o local sem prestar socorro ou chamar qualquer assistência para a vítima.”
(ID. 199601362)

De fato, corrobora-se o entendimento do juiz sentenciante de que não ficou comprovado, de maneira evidente, que o recorrente teria, por vontade própria, desistido do processo executório.

Isso porque, a tese de desistência voluntária, que poderia caracterizar a ausência de
“animus necandi”,
encontra guarida apenas na versão do acusado.

No caso, o Laudo n. 01-02-001425-01/99 (ID. 199601654) aponta que a vítima foi atingida no abdômen por projétil de arma de fogo, ocasião em que foi submetida a cirurgia e permaneceu hospitalizada por aproximadamente quarenta dias.

Assim, a existência de apenas um tiro por si só,
não é prova irrefutável da desistência voluntária
, uma vez que a quantidade de disparo não pode ser analisada de forma isolada, devendo ser considerado que o local atingido, no caso, o abdômen, é de alta letalidade. Ademais, consoante registrou o Magistrado “
a intenção do agente de ceifar a vida da vítima (elemento anímico) não se confunde com o não alcance do objetivo pretendido (consumação)”.

Dessa forma, o instrumento utilizado (arma de fogo) e o local em que a vítima foi atingida apontam para a possibilidade de que o recorrente teria agido com intenção de matar, situação essa que determina que a acusação seja admitida e remetida ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem incumbirá dirimir a dúvida a respeito do dolo.

Sobre o tema, leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“Desistência voluntária. O agente que inicia a realização de uma conduta típica pode, voluntariamente, interromper a sua execução. Isso caracteriza a tentativa abandonada ou, na linguagem do nosso Código Penal, a desistência voluntária, que é impunível. Essa impunidade assenta-se no interesse que tem o Estado (política criminal) em estimular a não consumação do crime, oferecendo ao agente a oportunidade de sair da situação que criara, sem ser punido. É a possibilidade de retornar da esfera da ilicitude em que penetrara para o mundo lícito. Na feliz expressão de Von Liszt, “ é a ponte de ouro que a lei estende para a retirada oportuna do agente.

Embora o agente tenha iniciado a execução do crime, não a leva adiante; mesmo podendo prosseguir, desiste da realização típica. "Na desistência voluntaria, o agente mudou de propósito, já

não quer o crime; na forçada, mantém o propósito, mas recua diante da dificuldade de prosseguir”, caracterizando, assim, a tentativa punível. Frank sintetizou com grande eloquência a distinção entre desistência voluntaria e tentativa, na seguinte frase: “Posso, mas não quero (desistência voluntária); quero, mas não posso (tentativa)”.

Bitencourt, Cezar Roberto, Tratado de direito Penal: Parte Geral – 19. Ed. Rev. Ampl. e atual – São Paulo: Saraiva, 2013, pág. 539”

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal seja de plano reconhecida.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate e concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Assim, afigura-se impertinente a pretendida desclassificação.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a pronúncia de Ordário Cassimiro De Oliveira

pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024